Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. NULIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. FORTUITO INTERNO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DANO MATERIAL. TABELA FIPE. VALIDADE.
1. Em virtude da incidência da teoria da aparência, reconhece-se a validade da citação quando é recebida pela pessoa física que se apresenta como legítima autorizada pela pessoa jurídica, sobretudo quando o endereço é o mesmo indicado em seus atos contratuais e fiscais.
2. A prática de dano, roubo ou furto de veículo em estacionamento pertencente ou adjacente ao estabelecimento comercial leva em conta o nexo da imputação na frustação da confiança que fora induzido o consumidor, de acordo com a razoável expectativa de segurança por parte de consumidor-médio. Precedentes do STJ.
3. A teoria do risco do negócio preconiza (art. 14 do CDC) que os fornecedores respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham. O fornecedor não pode se furtar aos riscos da sua atividade econômica, tampouco transferi-los ao consumidor
4. O fortuito interno advém do risco da atividade inerente à empresa prestadora de serviços e não tem o condão de excluir sua responsabilidade.
5. O boletim de ocorrência policial, como ato administrativo, não tem caráter absoluto, mas traz presunção relativa de veracidade e é importante elemento probatório para cotejar com as demais provas produzidas.
6. A indenização por dano material, em virtude de ressarcimento ao equivalente de veículo automotor, pode ter por parâmetro o preço médio praticado pela tabela FIPE.
7. Negou-se provimento ao recurso.